Tribunal: TJMT
Processo: 1039657-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039657-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.123.771-67 (AGRAVANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Nulidade da decisão por violação ao devido processo legal. Preliminar rejeitada. Prática de novo delito. Caracterização de falta grave. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que
reconheceu a prática de falta grave,
em cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, unificada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, visando a nulidade da decisão por violação ao devido processo legal. Subsidiariamente, a desconstituição da falta grave.

II. Questões em discussão

1) Violação do contraditório e da ampla defesa; 2)
a prática de desacato não configuraria falta grave; 3) atipicidade da conduta, diante da manifestação ministerial pelo arquivamento do PAD.

III. Razões de decidir

1. O agravante
“teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. Portanto, não existe qualquer violação [...] vez que o procedimento disciplinar se desenvolveu em conformidade com as normas processuais e constitucionais, o que afasta a existência de qualquer nulidade no âmbito do procedimento administrativo.”
(STJ, AgRg no HC: 408879 SP)

2.
“A prática de atos de [...] desacato a policiais penais, devidamente comprovada por prova testemunhal idônea colhida em procedimento administrativo, caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP."
(TJMG,
AgExPe no
10004934920258130000)

3.
“A decisão de homologação da falta grave foi mantida, pois o juiz não está vinculado à manifestação do Ministério Público e deve decidir com base no livre convencimento motivado.”
(TJPR,
AgExPe no
40035221020258164321)

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A regular instauração de PAD, com observância do contraditório e da ampla defesa, afasta a alegação de nulidade na apuração de falta grave.

2. A prática de desacato no curso da execução penal configura falta grave, independentemente do trânsito em julgado pelo novo delito.

3. A manifestação do Ministério Público em PAD não vincula o Juízo da Execução, que deve decidir o conflito.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 50, I e VI; 52; 118, I; 127. CP, art. 331.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC: 408879 SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 16.4.2018; STJ, AgRg no HC: 741912 RN, Relatora: Min.
a
Laurita Vaz, Sexta Turma, 3.10.2022; STJ,
AgRg no HC: 379521 MG, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 26.9.2017;
TJMT, AgExPe no 1022561-47.2025.8.11.0000, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 19.9.2025;
TJMG,
AgExPe no
10004934920258130000, Relatora: Des.
a
Kárin Emmerich, 3.7.2025; TJPR,
AgExPe no
40035221020258164321, Relator: Celso Jair Mainardi, 22.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1039657-75.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no

2000081-58.2023.8.11.0055), que reconheceu falta grave em cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, unificada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção - art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 - (ID 327749876).

O agravante suscita nulidade da decisão impugnada por violação do devido processo legal.

No mérito, sustenta que: 1) o delito, em tese, praticado [desacato] não configuraria falta grave; 2) o órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo arquivamento do PAD, a caracterizar atipicidade da conduta.

Pede provimento para
“declarar a nulidade do reconhecimento de falta grave”
e restabelecer a
“data-base e os dias remidos”
(ID 327749875).

A 19a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento
(
ID

327749879).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID
327749880
).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE E FIXOU NOVA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA GRAVE RECONHECIDA APÓS A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 340441864)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante suscita nulidade da decisão impugnada sob assertiva de violação ao devido processo legal no Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar o cometimento do crime de desacato.

Vejamos.

Extrai-se do depoimento de Arthur Amorim [policial penal] que, no dia 14.2.2025, na unidade prisional de Várzea Grande/MT, GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA [agravante] proferiu ofensa contra o agente [
“policial desgraçado”
], o que motivou instauração do PAD no 003/2025.

Como bem pontuado pela
19a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá,
“o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em desfavor do agravante/apenado observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer vício formal ou material que possa ensejar sua nulidade”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 327749879).

O c. STJ decidiu, em situação semelhante, que o agravante
“teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento administrativo instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. Portanto, não existe qualquer violação [...] vez que o procedimento disciplinar se desenvolveu em conformidade com as normas processuais e constitucionais, o que afasta a existência de qualquer nulidade no âmbito do procedimento administrativo”
(
AgRg no HC: 408879 SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 16.4.2018).

Ressalta-se, ainda, que os direitos constitucionais
“foram efetivamente assegurados ao Agravante, com a realização de audiência de justificação na presença do patrono constituído, que pôde exercer o seu múnus”
(
STJ, AgRg no HC: 741912 RN, Relatora: Min.
a
Laurita Vaz, Sexta Turma, 3.10.2022).

Nessa linha, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público [...] assegura o contraditório e a ampla defesa.”
(
AgExPe no 1022561-47.2025.8.11.0000, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 19.9.2025)

Logo, não se identifica a nulidade suscitada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenações de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por tráfico de drogas e 1 (um) ano de detenção por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, praticados em 28.8.2022, com trânsito em julgado na data de 6.9.2024 - ação penal no 1015361-23.2022.8.11.0055.

Em 16.9.2025, o Juízo da Execução Penal reconheceu a prática de falta grave [novo delito] e alterou data-base para concessão de futuros benefícios, com a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em análise dos autos, verifica-se que consta cópia do PAD regularmente instaurado, em que foram assegurados contraditório e ampla defesa, resultando em condenação disciplinar do reeducando pela prática de falta grave, decisão esta mantida inclusive na instância recursal administrativa.

Além disso, verifica-se a existência do TCO no 1032799-25.2025.8.11.0001, no qual já foi oferecida denúncia pelo Ministério Público contra o recuperando pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP), em concurso com Evanildo de Souza, denunciado por ameaça (art. 147 do CP).

Em casos como o presente, a jurisprudência é pacífica.

A Súmula 526 do STJ estabelece que “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”. [...]

O procedimento administrativo foi regularmente instaurado e concluído, tendo a sanção sido confirmada em sede recursal.

Ademais, a existência de ação penal já em curso reforça a gravidade e tipicidade da conduta.

Diante disso, com fundamento nos arts. 50, I, 118, I, e 127 da LEP, reconheço a prática de falta grave pelo recuperando Gerson Tocantins de Oliveira.

Fixo a nova data-base para concessão de futuros benefícios na data da prática do novo crime, qual seja, 14/02/2025.

Na ausência de elementos que justifiquem penalidade maior, revogo 1/6 dos dias remidos até a data da falta grave. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 327749876)

Pois bem.

O Juízo da Execução reconheceu o cometimento de falta grave pelo fundamento de que GERSON TOCANTINS DE OLIVEIRA [agravante] praticou novo delito [desacato], em 14.2.2025, contra policial penal, na unidade prisional de Várzea Grande/MT.

Frise-se que
“a existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), bem como de denúncia oferecida pelo Ministério Público com base nos mesmos fatos apurados no PAD, reforça a gravidade da conduta atribuída ao apenado, legitimando a apuração administrativa e a consequente decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave”

(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID 327749879).

A prática do desacato [CP, art. 331] configura novo delito, a caracterizar falta grave, nos termos do art. 50, VI e art. 52, ambos da LEP.

Ao caso, aplicável
julgado do e. TJMG:

“A prática de atos de [...] desacato a policiais penais, devidamente comprovada por prova testemunhal idônea colhida em procedimento administrativo, caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VI, da LEP."
(
AgExPe no
10004934920258130000, Relatora: Des.
a
Kárin Emmerich, 3.7.2025)

Em seu turno,
“ainda que o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente ao pleito defensivo (mov. 143.1), tal manifestação não possui caráter vinculativo, sendo certo que a decisão judicial está devidamente embasada em elementos probatórios idôneos que indicam a prática de novo delito”
(ID 327749879).

O c. STJ possui entendimento de que
“uma vez provocado, pode o d. Juízo da Execução verificar a legalidade da decisão e a própria natureza da falta disciplinar, seja para afastar a falta grave, nos casos em que a conduta não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas nos arts. 50 e 52 da Lei de Execução Penal, seja para reconhecê-la, quando constatado que a conduta praticada pelo detento está tipificada em referidos dispositivos, não estando vinculado [...]”
(
AgRg no HC: 379521 MG, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 26.9.2017
).

Nessa linha, decidiu o e. TJPR:

“A decisão de homologação da falta grave foi mantida, pois o juiz não está vinculado à manifestação do Ministério Público e deve decidir com base no livre convencimento motivado
.”
(
AgExPe no
40035221020258164321, Relator: Celso Jair Mainardi, 22.9.2025)

Logo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026